Tribunal: TJDFT
Processo: 0703819-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Processamento em autos apartados. Desnecessidade. À falta de específica exigência legal de autuação em apartado, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser formulado e julgado nos próprios autos do procedimento principal, no caso, nos autos do cumprimento de sentença de alimentos, desde que observado o contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes. Precedentes.
2 – Agravo conhecido e provido.

r